Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701480-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF ANTONAI DINIZ PEREIRA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEF ANTONAI DINIZ PEREIRA, preso em 05/08/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Os impetrantes alegam que os autos encontram-se aguardando notificação do réu Leandro para apresentação de defesa prévia e o paciente está preso há cerca de 160 dias, sem que tenha sido designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento, o que se mostra desproporcional, não podendo se atribuir à defesa a causa da demora. Afirmam que não se trata de ação complexa, mas de processo simples, com réus identificados e sem intercorrências. Dizem que o paciente possui advogado particular e pode ser facilmente localizado, não havendo prejuízo para a aplicação da lei penal. Mencionam a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, concordam que os prazos não podem ser avaliados por critérios meramente matemáticos e dizem que a COVID-19 modificou a rotina, porém a prorrogação da prisão não pode ocorrer indefinidamente. Colacionam a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça na parte em que recomenda a reavaliação da prisão que tenham excedido 90 dias. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e aplicação de outras medidas cautelares, se necessária, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22515409). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 160 (cento e sessenta) dias e ainda não foi marcada a audiência de instrução e julgamento, sendo que o processo não possui complexidade e a defesa não deu causa ao retardo processual. Afirmam, ainda, a necessidade de se reavaliar a prisão que excedeu 90 dias, a teor do disposto da Recomendação no 62/2020-CNJ. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado em 14/09/2020, juntamente com Leandro dos Santos Sousa e Marcus Vinícius Cavalcanti da Silva, nos seguintes termos: “No dia 5 de agosto de 2.020, por volta das 15h00, na AR 10, estacionamento do posto de combustível ao lado do Banco Regional de Brasília – BRB, Sobradinho II/DF, os denunciados, com vontade livre e consciente, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVAM, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo massa líquida de 42,44g (quarenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) e 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 77,30g (setenta e sete gramas e trinta centigramas), conforme Laudo Preliminar de no 4.385/2020”. Consta da peça inaugural que o paciente é conhecido dos policiais em razão de prisões anteriores, bem como “Questionados, MARCUS VINÍCIUS confirmou que estava dando carona para que LEANDRO E ÁLEF realizassem a entrega da substância entorpecente, afirmando que receberia uma pequena porção de maconha como forma de pagamento” (ID 22515411). A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo de Exame Preliminar de Substância, que constatou a quantidade de drogas acima relatada na denúncia, bem como pelas demais peças do inquérito policial (ID 22515411). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como a quantidade e variedade de droga, e anotou que o paciente foi preso em julho de 2019 pela prática do mesmo delito e ainda é reincidente específico, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da variedade do entorpecente (maconha e cocaína), totalizando mais de 100g de entorpecente, bem como de ter sido apreendida faca, além de rolo de papel filme contendo resquícios de cocaína, evidenciam periculosidade suf9iciente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos á incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido em intenso tráfico de drogas. Com efeito, de acordo com o depoimento do condutor do flagrante, foram recebidas denúncias anônima informando sobre o tráfico na região. Ainda, pelo que se verifica dos autos, o custodiado vem reiterando na prática de delitos dessa natureza. Em julho do ano passado ele foi preso em flagrante pela prática do mesmo delito, já tendo sido condenado em primeira instância. Ainda, é reincidente específico. Tudo isso conduz à inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos á prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso acautelar a ordem pública” (...) – ID 22515411 – p. 37. De fato, o paciente é reincidente específico (Processo no 2013.01.1.069011-3 – trânsito em julgado em 21/10/2013), além de possuir outra condenação pelo mesmo crime praticado em 03/07/2019 (ID 2019.01.1.011674-3), a qual encontra-se em grau de recurso, sendo que nesta última oportunidade havia sido posto em liberdade com monitoração eletrônica (ID 22515411 - p. 86-87), o que não se mostrou suficiente para dissuadi-lo da prática de delitos. Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza de uma das drogas apreendidas, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e serve para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da insistência do paciente na suposta comercialização de entorpecentes, porquanto já condenado anteriormente de forma definitiva e com outra condenação criminal pendente de recurso, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Anote-se, ademais, que o monitoramento eletrônico já foi adotado em outra ocasião e não surtiu efeito. No tocante ao excesso de prazo, verifica-se que o processo está tendo andamento normal e, embora tenha se passado um pouco o prazo de 148 dias estabelecido no art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, este não se mostra desproporcional ou abusivo, considerando principalmente a situação da pandemia pelo novo coronavírus e todo o atraso por ela provocado, mostrando-se a situação emergencial, a ponto de justificar o atraso processual, não podendo se atribuir a culpa pela demora ao juízo ou a defesa, sendo um ônus que todos devem suportar, em razão da excepcionalidade do momento, não podendo ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. Por fim, quanto à reavaliação da prisão, anote-se que a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça constitui uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser analisada a situação específica de cada caso, sendo que a alínea “c” do inciso I do art. 4o recomenda a reavaliação das prisões nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a cada 90 dias, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o fato de não ter sido observada não implica na revogação automática da prisão preventiva. No caso, diante da fundamentação acima, tenho que não há que se cogitar de ilegalidade. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021 18:44:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator